Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. PEDIDO DE VISTA. CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO SUBSEQUENTE. ALTERAÇÃO DE VOTO ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Relata que na sessão do dia 01/12/2020, após a sustentação oral da advogada, o relator proferiu voto de parcial provimento ao recurso e o 1o vogal pediu vista (ID 21915374). Aduz que não foi intimada do retorno dos autos à pauta de julgamento da sessão do dia 14/12/2020.
2. Sustenta que, por se tratar de continuação do julgamento, “deveriam ser computados os votos dos magistrados que não tinham votado, sem desconsiderar o voto já proferido em sessão de julgamento pelo Relator”. Requer esclarecimentos acerca da mudança do voto já proferido, bem como da regularidade do julgamento, “a fim de que possa a parte ter conhecimento dos fatos e fundamentos que motivaram a mudança do voto já proferido, a fim de resguardar o direito da recorrente à ampla defesa, contraditório e publicidade dos atos judiciais”.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
5. Trata-se de recurso de cognição limitada, pois se destina, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
6. Nesse trilhar, para serem acolhidos, é indispensável a indicação de um dos vícios legalmente previstos, bem como a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado
7. Logo, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
8. Todavia, ante as questões apresentadas nos embargos, apenas a título de esclarecimento, convém anotar que o presente processo foi incluído em pauta para julgamento na sessão do dia 1o/12/2020, na qual a recorrente, ao fazer sustentação oral, exerceu plenamente o seu direito de defesa. Proferido o voto do relator o 1o vogal pediu vista, razão pela qual, foi proferido o resultado provisório do julgamento.
9. Com efeito, o pedido de vista não renovou nem criou para as partes a possibilidade de nova sustentação oral ou algum outro ato de defesa. Nesse descortino, evidente que a regular continuação do julgamento na sessão seguinte (14/12/2020), sem a inclusão em pauta (em mesa)[1],[2], não causou prejuízos à defesa de qualquer das partes, pois o processo apenas aguardava a conclusão do julgamento com a proclamação do resultado do recurso interposto.
10. Além disso, por ocasião da continuação do julgamento, após nova deliberação da Turma acerca do caso concreto, o relator, antes da proclamação do resultado, com fundamento no art. 101 do Regimento Interno das Turmas Recursais[3], alterou seu voto, acompanhado por unanimidade, e negou provimento ao recurso inominado.
11. Importante consignar que a possibilidade de revisão de votos antes da proclamação do resultado, também está previsto nos artigos 118, §1o[4]; e 119, §4[5], ambos do Regimento Interno do TJDFT).
12. Portanto, uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] RITR TJDFT - Art. 97. Independem de inclusão em pauta: IV - processos de pauta de sessão anterior e aqueles adiados por indicação do relator ou do revisor, desde que expressamente adiados para a primeira sessão seguinte.
[2] RITR TJDFT - Art. 98. § 1o Serão incluídos novamente em pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.
[3] Art. 101. Após a proclamação do resultado pelo presidente, nenhum juiz poderá modificar o voto.
[4] “Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. § 1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.”
[5] Art. 119. Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento na mesma sessão, caso estejam presentes outros julgadores integrantes da Turma, em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. (Redação dada pela Emenda Regimental no 11, de 2018) (...) § 4o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião da continuidade de julgamento. (Redação dada pela Emenda Regimental no 11, de 2018)”